Tribunal: TJMT
Processo: 1004468-52.2024.8.11.0006
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004468-52.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Fixação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO TAYLER DE AMORIM - CPF: 049.592.601-90 (APELANTE), DEBORA TEIXEIRA GALONI - CPF: 040.632.531-63 (APELADO), GABRIELLY CRISTINE DE SOUZA MORALECO - CPF: 049.516.931-51 (ADVOGADO), EVELY BOCARDI DE MIRANDA SALDANHA - CPF: 690.520.501-04 (ADVOGADO), J. P. T. - CPF: 120.520.641-84 (APELADO), DEBORA TEIXEIRA GALONI - CPF: 040.632.531-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES. PRELIMINAR REJEITADA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ALIMENTOS FIXADOS EM 50% DO SALÁRIO MÍNIMO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de alimentos para condenar o genitor, ora apelante, ao pagamento de pensão mensal correspondente a 50% do salário mínimo, acrescida de 50% das despesas extraordinárias com saúde, educação e vestuário, em favor de filho menor, ora apelado, com termo inicial na data da citação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado do mérito configurou cerceamento de defesa, diante da alegada necessidade de produção de outras provas; e (ii) saber se o valor dos alimentos fixados observa o binômio necessidade-possibilidade, à luz da renda comprovada do alimentante.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário da prova, entende suficientes os elementos documentais constantes dos autos para o deslinde da controvérsia, inexistindo demonstração de prejuízo concreto decorrente da ausência de dilação probatória.

4. Em ações de alimentos, a prova documental, em regra, é apta a permitir a aferição do binômio necessidade-possibilidade, sendo excepcional a produção de prova oral. Preliminar rejeitada.

5. Quanto ao mérito, as necessidades do alimentando menor são presumidas, enquanto as possibilidades do alimentante devem ser demonstradas por prova idônea, ônus que lhe incumbe, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. O valor arbitrado pelo juízo sentenciante não se revela excessivo ou desproporcional, especialmente diante da inexistência de prova de despesas que inviabilizem sua subsistência digna.

7. Eventual alteração superveniente da situação financeira das partes poderá ensejar revisão do encargo alimentar, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em ação de alimentos quando as provas documentais são suficientes para a análise do binômio necessidade-possibilidade. 2. Mantém-se a pensão alimentícia fixada em percentual do salário mínimo quando demonstrada sua proporcionalidade em relação à renda do alimentante e às necessidades presumidas do alimentando menor.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Luiz Fernando Tayler de Amorim
em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, nos autos da Ação de Alimentos movida em seu desfavor por
J. P. T. A.,
menor representado por sua genitora Debora Teixeira Galoni
.

A sentença restou assim exarada:

“(...) Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES O PEDIDO
formulados por
JOSÉ PEDRO TEIXEIRA AMORIM
, menor, representado por DEBORA TEIXEIRA GALONI, em desfavor de
LUIZ FERNANDO TAYLER DE AMORIM
para condenar o réu a pagar ao autor alimentos no valor mensal de 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo vigente no país, além de 50% (cinquenta por cento) das despesas extras com saúde, educação e vestuário, até que o menor complete 18 (dezoito) anos, devendo se estender até os 24 (vinte e quatro) anos caso, o alimentando ainda esteja em fase de formação educacional ou profissional e não exerça atividade remunerada, sendo os alimentos devidos até o dia 10 (dez) de cada mês seguinte, retroativos à data da citação.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita.

P.R.I. Intime-se o Ministério Público. (...)” –
sic ID 331262901.

Em suas razões, o Apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado da lide o impossibilitou de provar suas alegações, especialmente quanto à sua capacidade financeira.

No mérito, alega que o valor fixado é desproporcional à sua renda mensal de R$ 1.718,24 (um mil, setecentos e dezoito reais e vinte e quatro centavos), comprometendo sua subsistência. Afirma que não pretende se eximir de sua obrigação paternal e que, "(...)
como pai, gostaria de proporcionar melhores condições ao filho, entretanto, não pode dar aquilo que não tem.
" – sic.

Assim, requer a anulação da sentença para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de oportunizar a produção de provas ou, subsidiariamente, a redução do valor dos alimentos para 35% (trinta e cinco por cento) do salário mínimo.

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pela manutenção da sentença.

O Ministério Público, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 293200385).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Luiz Fernando Tayler de Amorim, visando à redução da pensão alimentícia fixada na sentença no importe de 50% do salário mínimo vigente, em favor de seu filho menor J. P. T., ora apelado.

Na petição inicial, o Autor/Apelado, representado por sua genitora, alegou que o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) pago pelo Requerido/Apelante era insuficiente para custear suas necessidades básicas, considerando que as despesas aumentaram com o crescimento da criança, à época com 9 meses de idade. Sustentou que o Apelante possui boas condições financeiras, estando empregado como professor de Educação Física em escola estadual, sendo plenamente capaz de suportar o pagamento de alimentos em valor superior. Requereu a fixação dos alimentos em 1 (um) salário mínimo mensal.

O juízo de primeiro grau deferiu alimentos provisórios no valor equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) do salário mínimo vigente, bem como 50% das despesas médicas, hospitalares e farmacológicas.

Em contestação, o Apelante alegou não ter condições de arcar com o valor de 1 (um) salário mínimo, por ser professor contratado temporariamente pelo Estado de Mato Grosso, com contrato que se encerraria em 13/12/2024. Argumentou que a fixação dos alimentos no patamar requerido seria temerária diante de sua instabilidade econômica. Ofereceu o patamar de 35% (trinta e cinco por cento) do salário mínimo vigente, acrescido de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias.

Após regular tramitação, o juízo
a quo
julgou antecipadamente o mérito, fixando os alimentos em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, além de 50% (cinquenta por cento) das despesas extras com saúde, educação e vestuário.

Assim, cinge-se a
controvérsia recursal
em averiguar a ocorrência, ou não, de cerceamento de defesa e se há a possibilidade de redução, ou não, dos alimentos arbitrados na sentença.

A respeito da
preliminar de cerceamento de defesa
, verifico, de plano, que não há como acolhe-la.

No caso em análise, o juízo
a quo
entendeu, acertadamente, que as provas documentais já produzidas eram suficientes para o julgamento da causa, não havendo necessidade de dilação probatória. Conforme consignado na decisão de saneamento (ID 179091188 da origem – ID 331262890), as partes, embora tenham indicado os fatos que desejavam comprovar, não justificaram adequadamente por que os documentos seriam insuficientes para o deslinde da causa.

Ainda, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a produção de prova oral em ações de alimentos é excepcional, pois, em regra, a aferição do binômio necessidade-possibilidade pode ser satisfatoriamente comprovada por documentos.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. PRELIMINAR . NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL . DESNECESSIDADE. PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES PARA COMPROVAR OS FATOS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO . MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. FILHO MENOR DE IDADE. TRINÔMIO: NECESSIDADE, CAPACIDADE E PROPORCIONALIDADE. ALIMENTANTE COM EMPREGO FORMAL . INDICIOS DE OUTRAS FONTES DE RENDA. OMISSÃO NA APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE RENDIMENTOS- FIXAR ALIMENTOS SOBRE RENDIMENTOS BRUTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. - Considerando que os documentos juntados são suficientes para comprovar a capacidade financeira do alimentante, tem-se que a prova oral se revela desnecessária . Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada - Nos termos do art. 1.694, § 1, do Código Civil, a fixação de alimentos deve adequar-se ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, procedendo-se com a análise das reais necessidades da alimentanda e das possibilidades do alimentante, que percebe rendimentos assalariados e com indícios de percepção de renda informal -Omitindo o alimentante os seus reais rendimentos, que foram obtidos através de declaração de imposto de renda, que, entretanto, não permite conhecer o real e atual salário do recorrente, os alimentos devem ser fixados sobre os seus rendimentos brutos, sob pena de não se conhecer a real liquidez dos mesmos, em prejuízo da alimentanda - Recurso conhecido e parcialmente provido
. (TJ-MG - Apelação Cível: 50015503120228130520, Relator.: Des .(a) Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), Data de Julgamento: 01/11/2024, Núcleo da Justiça 4.0 - Especi / Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 04/11/2024)

Destaca-se que incumbia ao Apelante, ao negar com veemência que não possui condições de arcar com os alimentos reivindicados, apresentar documentos da incapacidade financeira, como declaração de imposto de renda e holerites, sendo desnecessária a prova oral com este condão.

Convém lembrar que o Apelante comprovou documentalmente sua renda mensal como professor contratado temporário, e o magistrado considerou esse fato na fixação dos alimentos. Não há nos autos qualquer indicação de que a prova oral pudesse trazer elementos novos e relevantes para a solução da controvérsia, capazes de modificar o entendimento do juízo.

Ademais, o Apelante não demonstrou qual prejuízo concreto sofreu com o julgamento antecipado da lide, limitando-se a alegações genéricas sobre a necessidade de produção de provas. Conforme o princípio
pas de nullité sans grief
, não se declara nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo, o que não ocorreu no caso em tela.

Portanto, não havendo cerceamento de defesa,
rejeito
a preliminar suscitada no apelo.

No mérito, a controvérsia cinge-se à adequação do valor dos alimentos fixados em favor do menor, considerando o binômio necessidade-possibilidade.

A obrigação alimentar encontra fundamento constitucional no artigo 229 da Constituição Federal, que estabelece o dever dos pais de assistir, criar e educar os filhos menores. No plano infraconstitucional, o Código Civil disciplina a matéria nos artigos 1.694 a 1.710, estabelecendo no § 1o do artigo 1.694 que "
os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
".

No caso, as necessidades do alimentado, que é uma criança de 2 (dois) anos de idade, independem de prova, pois os custos com alimentação, medicamentos, energia elétrica, água, vestuário e lazer são uma realidade na vida de qualquer pessoa para sobreviver dignamente.

Por sua vez, quanto às possibilidades do alimentante, embora alegue que não possui condições financeiras de arcar com os alimentos arbitrados pelo juízo sentenciante, equivalente a 50% do salário mínimo, o conjunto probatório milita em seu desfavor.

O apelante comprovou ser professor contratado temporário da rede pública estadual, com renda mensal de R$ 1.718,24 (um mil, setecentos e dezoito reais e vinte e quatro centavos), conforme documento de ID 331262861 (ID de origem 163892904).

Ainda que o Apelante sustente que o valor fixado na sentença (50% do salário mínimo) compromete sua subsistência, não trouxe provas documentais para corroborar sua tese. O Apelante poderia, facilmente, acostar aos autos documentos que demonstrem seus gastos mensais para sobreviver dignamente, ônus do qual não se deseincumbiu.

Somado a isso, considerando que o salário mínimo vigente em 2024 era de R$ 1.412,00 (mil e quatrocentos e doze reais), o valor dos alimentos correspondia a R$ 706,00 (setecentos e seis reais), o que representava aproximadamente 41% de sua renda mensal.

Embora o percentual seja significativo, não se mostra desproporcional ou excessivo a ponto de inviabilizar a subsistência do alimentante, especialmente considerando que se trata de seu único filho, conforme se depreende dos autos, e que a genitora também contribui para o sustento da criança.

Como é sabido, incumbia ao Apelante, por força do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, apresentar documentos da alegada incapacidade financeira, ônus do qual, frisa-se, não se desincumbiu.

Assim, o conjunto probatório não se revela hábil à minorar o valor dos alimentos fixados na sentença.

Sendo assim, em que pese a discordância do Apelante/Alimentante, tenho que a quantia mensal arbitrada a título de alimentos ao seu filho se revela em absoluta relação de proporcionalidade e razoabilidade.

Logo, conclui-se que a sentença não comporta reparos.

Importa registrar que havendo modificação da situação financeira, a pensão alimentícia poderá ser revisada a qualquer tempo, a teor do artigo 1.699 do Código Civil.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
conheço
do Recurso de Apelação e
nego-lhe provimento
.

Por consequência,
majoro
os honorários sucumbenciais para 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ficando a exigibilidade suspensa por força da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026